Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720533-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ CEDRO MOREIRA DE FARIAS, MATEUS CEDRO MOREIRA DE FARIAS, Y. T. D. F., QUENIA TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: WANDERLEY MESQUITA DE FARIAS, QUENIA TEIXEIRA DE SOUSA e YANN TEIXEIRA DE FARIAS D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Promova a Secretaria da Turma a alteração no cadastro do processo eletrônico de forma a incluir os agravados no polo passivo do recurso, após, intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator